Tribunal: TJDFT
Processo: 0720988-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0720988-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARCELO ANTONIO PAIVA, SHIGUERU SUMIDA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O(s) credor(es) MARCELO ANTONIO PAIVA formulou(aram) pedido(s) de preferência constitucional alegando a motivação de “doença grave” (ID 27339547). Anexou(aram) aos autos documentos que declaram que ele(a) é portador de “doença grave” (ID 27339549). É o relato do necessário. Decido. Os documentos médicos apresentados no ID 27964935 revelam que o credor sofre de mal sério, mas tal moléstia não está arrolada no inciso XIV, do art. 6o, da Lei no 7.113/88, norma que serve de parâmetro para análise do requerimento de pagamento preferencial. Com efeito, apesar da argumentação apresentada no aludido petitório, não há indicação de que o quadro de polineuropatia diabética acarreta a paralisia permanente e incapacitante ao credor, tanto que foi determinada sua readaptação funcional pela perícia médica oficial (ID 27339549 - p. 4), ao invés da aposentadoria sugerida pelo médico particular. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de preferência formulado pelo credor MARCELO ANTÔNIO PAIVA. Aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac